Tribunal: TJES
Processo: 0001070-49.2017.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001070-49.2017.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO FERREIRA CEZAR e outros

APELADO: JOSÉ PEDRO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001070-49.2017.8.08.0037

APELANTE:
ANTÔNIO FERREIRA CEZAR

APELADO:
JOSE PEDRO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS PRESCRITAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL DO DIREITO À PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGIOTAGEM OU PREENCHIMENTO FRAUDULENTO. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória que julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial no valor de R$ 40.212,62, bem como rejeitou pedido reconvencional de indenização por danos morais. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem realização de prova pericial grafotécnica, contábil e testemunhal, além de alegar preenchimento abusivo de notas promissórias assinadas em branco, falsidade cronológica das cártulas, prática de agiotagem e ocorrência de ameaças aptas a justificar reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção das provas requeridas; (ii) estabelecer se as notas promissórias apresentadas na ação monitória são inválidas em razão de alegado preenchimento fraudulento e prática de agiotagem; e (iii) determinar se restou configurado dano moral indenizável em favor do reconvinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à produção de prova preclui quando a parte, intimada para especificar as provas que pretende produzir após o saneamento do feito, permanece inerte, ainda que tenha formulado protesto genérico anterior pela produção probatória.

4. O julgamento antecipado da lide revela-se legítimo quando configurada a preclusão temporal do direito à prova, inexistindo cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

5. A ausência de juntada tempestiva dos documentos que o recorrente pretendia utilizar para demonstrar a alegada falsidade cronológica das cártulas impede o reconhecimento da nulidade processual por alegada restrição instrutória.

6. As notas promissórias apresentadas contêm os requisitos essenciais de validade, incluindo valores e datas de vencimento, além de assinaturas compatíveis com a assinatura aposta pelo devedor em procuração constante dos autos.

7. A ausência de prova pericial grafotécnica ou contábil decorre da própria inércia processual do devedor, inexistindo elemento probatório apto a demonstrar agiotagem ou preenchimento fraudulento posterior das cártulas.

8. Na ação monitória fundada em nota promissória prescrita, o credor não necessita demonstrar a
causa debendi
, bastando a apresentação de prova escrita idônea do crédito.

9. Compete ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito representado pela cártula, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

10. Alegações genéricas de ameaças e a juntada isolada de fotografias sem demonstração de vínculo causal com a conduta do credor não configuram ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O direito à produção de provas preclui quando a parte, intimada para especificá-las após o saneamento do feito, permanece inerte.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a ausência de instrução probatória decorre da inércia da própria parte.

A ação monitória fundada em nota promissória prescrita dispensa a demonstração da causa debendi.

Incumbe ao devedor comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito representado pela nota promissória.

A ausência de prova do ato ilícito e do nexo causal inviabiliza o reconhecimento de danos morais em sede reconvencional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CF/1988, art. 102, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2421873/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 04.02.2025, DJe 10.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2048388/RS, 3ª Turma, j. 09.11.2022, DJe 18.11.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1825496/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022; TJ-MG, AC nº 10000220499651001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 11ª Câmara Cível, j. 24.08.2022; TJ-DF, AC nº 07322478620218070001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3ª Turma Cível, j. 27.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001070-49.2017.8.08.0037

APELANTE:
ANTÔNIO FERREIRA CEZAR

APELADO:
JOSE PEDRO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Ao que se observa do relatório lançado nos autos, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida nos autos da ação monitória que julgou procedente a pretensão autoral para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, rejeitando-se, por via de consequência, o pedido reconvencional de indenização por danos morais.

O magistrado sentenciante assentou que a demanda preenchia plenamente os pressupostos de adequação do pedido monitório por estar fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo. Concluiu que a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado. Diante disso, acolheu o pedido inicial para constituir o título executivo judicial no valor atualizado de R$ 40.212,62 (quarenta mil, duzentos e doze reais e sessenta e dois centavos). Paralelamente, julgou improcedente a reconvenção sob o fundamento de ausência de comprovação do alegado abalo moral.

Irresignado, sustenta o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, asseverando que requereu expressamente a produção de prova pericial grafotécnica, contábil e testemunhal com o fito de comprovar fraude e a prática de agiotagem, pleitos que teriam sido sumariamente ignorados pelo juízo que julgou antecipadamente a lide. No mérito, alega a ocorrência de preenchimento abusivo de notas promissórias assinadas em branco e a falsidade cronológica das cártulas, sob o argumento de que já não residia na comarca de origem nas datas nelas inseridas, conforme demonstraria a prova documental emprestada de seu processo familiar de separação e divórcio. Afirma que o valor original do débito remontava a apenas R$ 1.180,00 e clama pela procedência da reconvenção em razão de ameaças sofridas e tentativas de intimidação. O recurso finaliza com o pedido de acolhimento da preliminar de nulidade para retorno dos autos à instrução ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para julgar improcedente a monitória.

A controvérsia recursal, portanto, diz respeito a verificar se restou configurado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial grafotécnica e testemunhal requeridas pelo requerido, bem como analisar, no mérito, a validade do negócio jurídico e do preenchimento das notas promissórias acostadas, bem como a configuração de abalo moral passível de indenização em favor do reconvinte.

No que tange à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, verifica-se que não assiste razão jurídica ao inconformismo do apelante.

Embora o recorrente tenha protestado de forma genérica e expressa pela produção de provas pericial e testemunhal em sua peça de embargos monitórios, constata-se que o juízo de primeira instância saneou regularmente o feito em 19/12/2024 (ID 19655675), fixando os pontos controvertidos e ordenando a intimação das partes para a especificação das provas que pretendiam efetivamente produzir.

A despeito de haver sido devidamente intimado para tal ato processual em 24/07/2025 (ID 19655682), o apelante manteve-se inerte, operando-se o decurso do prazo regulamentar sem qualquer manifestação ou peticionamento, conforme atesta a certidão lavrada em 03/09/2025 (ID 19655683).

No cenário do ordenamento processual civil pátrio, a faculdade de produzir provas encontra-se sujeita aos efeitos da preclusão temporal. Segundo firme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SÚMULA N. 182 DO STJ .RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO DO DIREITO À PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO POR OUTRO FUNDAMENTO. I . Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não ter sido impugnado o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial relativo à Súmula n. 83 do STJ . II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se o direito à prova preclui quando a parte, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, mesmo que tenha havido pedido de produção de provas na inicial ou na contestação. III . Razões de decidir 3. O Tribunal a quo decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ, que estabelece que
o direito à prova preclui se a parte não se manifesta oportunamente quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir
.
4. Incide o óbice da Súmula n . 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STJ.IV. Dispositivo e tese 5.Agravo interno desprovido .Tese de julgamento: "1. O direito à prova preclui se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente. 2.
A preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
. 3. Há de se afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ, sem modificação do resultado final. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2421873 RJ 2023/0273739-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ . REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n . 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Configurada a preclusão temporal decorrente do silêncio da parte interessada no momento de especificação fixado pelo despacho saneador, resta inteiramente legitimado o julgamento antecipado, sepultando-se qualquer alegação de cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

Ademais, no tocante à alegação de necessidade de decretação de sigilo dos autos para a juntada de cópia de ação familiar de divórcio, verifica-se que em momento algum tais cópias foram efetivamente colacionadas pelo recorrente, operando-se a preclusão de seu direito à instrução por sua própria inércia processual. Nesse contexto, entendo pela rejeição da tese prefacial de cerceamento de defesa.

Em avanço no mérito, as teses defensivas voltadas a infirmar a validade dos títulos de crédito desprovidos de força executiva não encontram respaldo no acervo documental. Uma análise formal das notas promissórias anexadas evidencia que os campos essenciais, tais como as datas de vencimento e os valores líquidos devidos, foram devidamente preenchidos.

No caso concreto, observa-se que as Notas Promissórias colacionadas trazem os valores de R$ 5.040,00 e R$ 5.550,00 com vencimentos em 08/07/2012 e 06/10/2012, cujas assinaturas guardam nítida semelhança com aquela aposta pelo réu na procuração outorgada nos autos. À míngua de perícia contábil ou grafotécnica tempestiva, cuja perda da faculdade decorreu de desídia do próprio devedor, inexiste no caderno processual qualquer elemento probatório apto a evidenciar a alegada agiotagem ou preenchimento fraudulento posterior.

Outrossim, em sede de ação monitória fundada em nota promissória prescrita, orienta-se a jurisprudência pátria no sentido de ser inteiramente dispensável a menção ou demonstração da causa originária do débito (
causa debendi
), revelando-se bastante a apresentação do documento escrito idôneo para atestar a existência do direito de exigir a quantia monetária.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios no sentido de que, em ação monitória fundada em nota promissória prescrita, inexiste a necessidade de o autor indicar ou comprovar, na petição inicial, a causa debendi, recaindo sobre o réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito representado pela cártula:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA .
AÇÃO MONITÓRIA. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE.
DECISÃO MANTIDA . 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo . 2.
É desnecessária a demonstração da causa debendi de emissão da nota promissória para o ajuizamento da ação monitória
( AgInt no AREsp n. 368.484/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 30/6/2016) . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1825496 GO 2021/0015332-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - "CAUSA DEBENDI" - COMPROVAÇÃO - DESNECESSIDADE - FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO CREDOR - ÔNUS DA PROVA - DEVEDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Não é necessária a discriminação da causa debendi da nota promissória, porque esta se constitui espécie de título de crédito não causal, recaindo sobre o devedor o ônus de comprovar eventual ilegalidade na sua origem - Não demonstrada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, resta evidenciada a validade e higidez do título objeto da lide.
(TJ-MG - AC: 10000220499651001 MG, Relator.: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI . FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO INICIAL. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 .
Na ação monitória lastreada em nota promissória prescrita, o autor não precisa, na petição inicial, mencionar ou comprovar a causa debendi.
2. É possível o devedor, por meio de embargos, discutir a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão do título ou apresentar exceções pessoais como o pagamento.
Nesse caso, terá o ônus de provar a existência dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito representado na cártula
. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07322478620218070001 1696213, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/04/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/05/2023)

Na hipótese, o devedor não trouxe aos autos qualquer fato desconstitutivo apto a comprovar a quitação integral ou o adimplemento da obrigação de pagar assumida ao subscrever os títulos.

Por fim, quanto ao pleito de natureza reconvencional fundado em supostos danos morais experimentados por força de intimidações e cobranças de cunho vexatório praticadas no entorno do fórum, escorreita exsurge a sentença de improcedência. A míngua de instrução probatória tempestiva provocada pela própria inércia do reconvinte, as alegações de ameaça e a juntada isolada de fotografias de terceiros sem qualquer liame de causalidade com a conduta do credor revelam-se insuficientes para caracterizar o ato ilícito e o dever de indenizar.

Por tais fundamentos, reputa-se acertado o entendimento consignado pelo Juízo
a quo
, razão pela qual deve ser integralmente mantida a sentença objurgada.

Ante ao exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.
Por conseguinte majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanhar o voto de relatoria.